Tribunal: STF
Processo: ARE 1527014
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento a recurso extraordinário.



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte recorrente, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno, e determino a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente